Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-43.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704793-43.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARTUR LOUZEIRO DE FRANCA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamento S.A. contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Artur Louzeiro de Franca, extinguiu o feito sem exame de mérito (CPC, art. 485, VI). Sem honorários. Custas se houver pela parte autora (ID no 42182133). 2. Nas razões de ID no 42182136, o apelante alega, em suma, ser desnecessário o reconhecimento de firma para homologação do acordo. Cita Precedentes. 3. Sustenta que foi violado o princípio da cooperação em razão de o juízo não ter dado oportunidade de a parte se manifestar. 4. Pede a cassação da sentença para que o acordo seja homologado, dispensando o reconhecimento de firma da minuta. 5. Contrarrazões apresentada (ID no 42182154). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 9. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, VI), sob o fundamento de que “a celebração de acordo antes da angularização da relação processual põe termo ao interesse processual da parte exequente” (ID no 42182133, pág. 1). 10. A sentença ressaltou a ausência do binômio necessidade-utilidade. Além disso, asseverou ser “incabível a suspensão do processo, pois esta pressupõe a existência de relação jurídica processual válida, o que não ocorreu antes da citação” (grifo no original - ID no 42182133, pág. 2). 11. A apelação, contudo, afirma ser desnecessário o reconhecimento de firma para homologação do acordo e aponta violação ao princípio da cooperação em razão de o juízo não ter dado oportunidade de a parte se manifestar. 12. Não há qualquer manifestação a respeito da não suspensão do processo, da ausência de interesse processual ou da ausência do binômio necessidade-utilidade. 13. As razões recursais estão, pois, dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 14. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 15. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada. 16. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 17. Não conheço o apelo (CPC, arts. 932, III, c/c 997, § 2o, III). 18. Custas, se houver, pelo apelante. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, e poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro .